Tribunal: TJMT
Processo: 1027070-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que concedeu a tutela de urgência, pleiteada nos autos do “Procedimento de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente no 1058037-96.2020.8.11.0041, ajuizada por José Naaman Khouri, para determinar que a ré autorize/custeie imediatamente (no prazo máximo de 12 horas), integralmente, todo o tratamento cirúrgico referente a doença que acomete o autor (câncer), consistente no pagamento das despesas inerentes à internação e ao procedimento cirúrgico que deverá se realizar no dia 19/12/2020, no Hospital Beneficência Portuguesa – Unidade Paulista, em São Paulo/SP. A decisão impugnada também determinou que a cooperativa requerida, ora agravante, comunicasse, imediatamente, à Unimed São Paulo e ao Hospital que arcaria com todos os custos, referente ao tratamento prescrito ao autor.
Para tanto, a agravante alega, em breve resumo, que jamais negou a cobertura para o procedimento solicitado.
Afirma que o pedido médico para realização da cirurgia se deu no dia 07.12.2020 e que já no dia 16.12.2020, o agravado ajuizou a demanda originária, baseada na suposta inércia da cooperativa médica, em relação à autorização solicitada, o que inocorreu, porquanto a solicitação foi encaminhada para auditoria da agravante, a qual entendeu que o procedimento não demandava urgência, razão pela qual seria realizada junta médica, tendo em vista a divergência de entendimento entre o plano de saúde e o médico assistente.
Diz que, não havendo urgência, a ANS estipula o prazo de 21 dias para o atendimento das solicitações médicas, não havendo, assim, que se falar em inércia por parte dela (agravante), uma vez que o trâmite se encontrava dentro do prazo estipulado pela agência reguladora.
Por essas razões, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo a este recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados no Pedido Médico, colacionado ao id. 71463984 - Pág. 21, que atesta a necessidade da realização do tratamento cirúrgico em caráter de urgência, por se tratar de câncer em estágio avançado, com a necessidade de remoção de vísceras e linfonodos acometidos pela doença e quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC).
Desse modo, havendo a cobertura do tratamento da doença, da qual o agravado foi acometido e diante do pedido médico indicando urgência na realização da cirurgia, não pode a operadora de plano de saúde determinar em qual prazo deve ser realizado o procedimento cirúrgico.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.